Tribunal: TJDFT
Processo: 0716116-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716116-05.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONE CAMARA BRASILEIRO AGRAVADO: THYESSA NEIVA MARTINS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcone Camara Brasileiro contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0711721-98.2021.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de levantamento do valor incontroverso, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID Num. 124296134, pois a quantia penhorada de R$ 2.020,78 somente poderá ser liberada com a preclusão da decisão de ID Num. 120571707, que ainda não ocorreu. Assim, aguarde-se pelo julgamento do AGI no 0711169-05.2022.8.07.0000, conforme decisão de ID Num. 122336659. Intimem-se.” Relata o Agravante que foram bloqueados ativos financeiros da Agravada no valor de R$ 2.020,78 no banco NU Pagamentos S.A. e R$ 4.838,41 do banco Itaú, totalizando o bloqueio em R$ 6.859,19. Informa que, em decisão publicada no dia 6.4.2022, o MM. Juiz a quo acolheu parcialmente a impugnação à penhora, para determinar a restituição à executada das quantias de R$ 4.769,86 e R$ 68,55. Acrescenta que referida decisão determinou, ainda, a liberação do valor de R$ 2.020,78 em favor do exequente, ora Agravante. Alega que interpôs Agravo de Instrumento no tocante à restituição dos valores bloqueados, mas quanto à liberação do valor de R$ 2.020,78 em seu favor não foi interposto qualquer recurso. Argumenta que preclusão da decisão que resolveu a impugnação ocorreu em 10.5.2022, ficando autorizada a liberação da quanit incontroversa. Requer que seja concedida a tutela antecipada recursal, para determinar a liberação em favor do exequente do valor R$ 2.020,70. No mérito, requer que seja confirmada a tutela antecipada recursal. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal, para autorizar a liberação do valor incontroverso de R$ 2.020,70 (dois mil, vinte reais e setenta centavos). Em abono à pretensão recursal, argumenta que a decisão que apreciou a impugnação à penhora determinou a liberação do valor de R$ 2.020,70 (dois mil, vinte reais e setenta centavos) e que, nessa parte, a decisão estaria preclusa, pois não foi interposto qualquer recurso pela parte contrária. Em juízo de consignação sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários à antecipação parcial da tutela recursal. Em análise dos autos de origem, verifica-se que foram realizados dois bloqueios de ativos financeiros em desfavor da Executada pelo sistema SISBAJUD, um no valor de R$ 2.020,78 (dois mil, vinte reais e setenta centavos) e outro no valor de R$ 4.838,41 (quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos)1. A Executada impugnou e a decisão Id. 1205717072 acolheu parcialmente a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora SISBAJUD (ID Num. 118755925), na qual a executada sustentou, em síntese, que a constrição recaiu sobre valores provenientes de caderneta de poupança. Requereu que os valores bloqueados indevidamente lhe fossem restituídos. Resposta à impugnação junto à petição de ID Num. 119340918. Decido. Da análise da minuta SISBAJUD de ID Num. 117492719, verifico que foi penhorada a quantia de R$ 2.020,78, junto ao Banco Nu Pagamentos S.A. Ocorre que, da leitura da peça de impugnação, bem como do extrato bancário de ID Num. 118755929, não é possível concluir que a verba sobre a qual recaiu a constrição é impenhorável, na medida em que não informou se é conta corrente ou poupança, não demonstrou o bloqueio efetuado pelo Juízo e, tampouco, houve comprovação de que o sobredito valor bloqueado serve para subsistência da devedora, sendo certo, ainda, que foram realizadas diversas movimentações na conta da parte, razão pela qual, não há impedimento legal para efetivação da referida penhora. Neste sentido, já julgou o Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE DE SALÁRIO. RESERVA DISPONÍVEL. POSSIBILIDADE DE PENHORA. NATUREZA NÃO COMPROVADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 1. A impenhorabilidade legal do salário visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível. 2. A natureza da quantia bloqueada em conta corrente, diversa daquela de origem salarial, deve ser comprovada. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1245608, 07170229720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).Em relação ao bloqueio da quantia de R$ 4.769,86 (ID Num. 118755926), verifico que se trata de valor depositado em conta poupança, razão pela qual é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC. Por outro lado, constata-se que o valor de R$ 68,55 (ID 118755931 - Pág. 2) se trata de valor bloqueado em conta corrente, mas que equivale à quantia irrisória para o adimplemento da dívida. Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação à penhora para determinar a restituição à executada das quantias de R$ 4.769,86 e R$ 68,55. Independentemente de preclusão, expeça-se alvará de levantamento das sobreditas quantias, mais juros e correções, se houver, em favor da executada ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação, ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício à instituição bancária para transferência eletrônica da quantia, caso a executada assim se manifeste, sendo que, neste caso, deverá fornecer seus dados bancários para viabilizar a operação. O valor de R$ 2.020,78 deverá ser liberado em favor da parte exequente, porém apenas com a preclusão desta decisão. Desse modo, intimem-se, inclusive a parte exequente, para, no prazo de 30 (trinta) dias, juntar aos autos planilha atualizada do débito, já decotando a quantia a ser liberada em seu favor, bem como para, no mesmo prazo, indicar novos bens da executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, sob pena de extinção. Inconformado o Exequente, ora agravante, interpôs o Agravo de Instrumento no 0711169-05.2022.8.07.0000, impugnando tão somente a determinação de restituição à Executada das quantias de R$ 4.769,86 e R$ 68,55. No referido Agravo, foi deferida a tutela antecipada recursal para suspender a decisão “na parte que determina a liberação imediata da quantia de R$ 4.769,86 (quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos), bloqueada na conta poupança do Itaú Unibanco”3. Desse modo, verifica-se os efeitos da decisão que julgou a impugnação à penhora somente foram suspensos no tocante à liberação do valor de R$ 4.769,86 em favor da Agravada, permanecendo incólume quanto à determinação de liberação do valor de R$ 2.020,78 (dois mil, vinte reais e setenta centavos). Cumpre ressaltar que quanto à determinação de liberação do valor de R$ 2.020,78 (dois mil, vinte reais e setenta centavos), a parte contrária não apresentou recurso tempestivo e adequado, de modo que, nesse particular aspecto, a decisão está acobertada pela preclusão, não podendo ser rediscutida. Desse modo, cuida-se de quantia incontroversa e para a sua liberação não se faz necessário aguardar o julgamento do AGI no 0711169-05.2022.8.07.0000, sobretudo porque a sua matéria está limitada à impenhorabilidade da quantia bloqueada na conta poupança do Itaú Unibanco. Ademais, embora o valor esteja bloqueado e não há qualquer de perigo de dano quanto à indisponibilidade da quantia, o periculum in mora reside no fato de que o valor exequendo é decorrente de verba honorária sucumbencial e, portanto, ostenta caráter alimentar. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para autorizar a liberação em favor do Agravante do valor R$ 2.020,70 (dois mil, vinte reais e setenta centavos). Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora